Tribunal: TJDFT
Processo: 0032897-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. FIXADA EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543 DO STJ. DESPESAS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CARTORIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - TEMA No 1.002. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Conquanto se admita, frente à rescisão do compromisso de compra e venda de imóvel em construção, a retenção pela promitente vendedora de porção da quantia já paga pelo promitente comprador que desistiu do negócio, nos termos dos artigos 51, incisos II, IV e XV, e 53 do CDC c/c o artigo 413 do Código Civil, pode ser revisada a cláusula que dispõe sobre o tema (cláusula penal), podendo ela ser reduzida pelo Julgador quando excessiva, desde que o faça de forma equitativa e de acordo com as peculiaridades do caso concreto e, assim, estipulando percentual razoável.

2 – Em que pese ter sido do promitente comprador a iniciativa da resolução do contrato de promessa de compra e venda, a devolução dos valores pagos pelo Autor deverá ser imediata e em parcela única, nos termos do Enunciado no 543 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

3 – Considerando que a cláusula que prevê o pagamento, pelo promitente comprador, das custas e emolumentos cartoriais efetivamente pagos para promover a interpelação extrajudicial do promitente comprador, encontram-se abarcadas pela multa prevista na cláusula penal, impõe-se a manutenção de sua declaração de nulidade, sendo que, até mesmo, como bem constou do decisum guerreado, tais gastos fazem parte do risco do negócio e estão inclusos no preço contratado.

4 – A correção monetária do valor a ser restituído ao promitente comprador deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, uma vez que o instituto tem a finalidade tão somente de recompor o valor da moeda, não representando acréscimo pecuniário. Precedentes do TJDFT.

5 – Considerando-se que a devolução dos valores resultou de rescisão do contrato deflagrada por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.740.911/DF (Tema no 1.002), segundo o qual, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”.

6 – A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte e não sendo este demonstrado impõe-se a rejeição do pedido de condenação da parte recorrente nas penas da litigância de má-fé.

Apelação Cível parcialmente provida.